Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703237-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se o presente feito de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0019229-59.2009.8.07.0001, proferiu a seguinte decisão: “Diante do que foi exposto, NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória. Por outro lado, RECONHEÇO a decadência do crédito tributário, para cancelar a CDA de no 0105472123”. Antes de apreciar o presente recurso foi oportunizada a manifestação do Agravante em relação ao julgamento proferido no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, vez que o referido recurso foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a mesma decisão, tendo analisado a questão ora posta em debate neste recurso (ID 26144436). Contudo, a parte Agravante alegou que permanece o interesse processual, pois ainda não analisada a prescrição quanto à CDA 0105472115 (ID 26409402). Sobreveio decisão desta relatoria que julgou “prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir”, nos seguintes termos: Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. O art. 932, inc. III, do CPC em vigor, determina que, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Observa-se que a parte Executada, ora Agravante, pleiteou, no presente agravo de instrumento a decretação da decadência relativa à CDA 0105472115, bem como da prescrição dos autos de infração no 2035/96 (CDA no 0105472115) e no 2047/96 (CDA no 0105472123), nos termos do art. 174, do CTN, conforme interpretação do Enunciado de Súmula 622/STJ. Contudo, o Distrito Federal, ora Agravado, interpôs o AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, contra a mesma decisão, tendo sido proferido o seguinte julgamento: Com essas considerações, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622), integrando o Acórdão n. 1.276.252 (ID 19068980, pags. 138/151) para: i) consignar que o dies a quo do prazo prescricional, da ação de execução fiscal relativa a Certidão da Dívida Ativa n. 0002578719, baseada na inscrição n. 0105472123, foi o dia 05/10/1997; ii) por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, através do julgamento procedente do pedido subsidiário da resposta ao agravo de instrumento retro, reconhecer a prescrição, relativa a este título executivo fiscal, em 05/10/2002; e iii) conhecer do pedido de reconhecimento da prescrição relativa à inscrição na dívida ativa n. 0105472115, por se tratar de matéria de ordem pública, mantendo o desprovimento deste agravo de instrumento, quanto a esta questão, a fim de não ensejar supressão de instância, nos termos da fundamentação retro. Quanto ao mais, mantenho integro o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão é definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Confira-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A previsão expressa na legislação processual, também tem como objetivo evitar que juízes revejam suas decisões a qualquer tempo, na mesma instância, sem que haja uma causa significativa. Cumpre ressaltar que uma das principais consequências da preclusão é a estabilização de situações processuais, o que contribui para o desenvolvimento ordenado do processo com o fito de assegurar a sua razoável duração sob a premissa da segurança jurídica. Assim, dado que no agravo de instrumento n. 0701828-23.2020.8.07.0000, fora enfrentado o tema ora posto em debate no presente recurso, adoto as mesmas razões de decidir: [...] Por outro lado, no que concerne à aludida omissão do acórdão embargado, quanto ao não conhecimento do pedido constante da resposta ao agravo de instrumento, qual seja, o reconhecimento da prescrição referente à pretensão de exigir o crédito tributário constituído na inscrição na divida ativa n. 0105472115 (Auto de Infração n. 2035), assiste parcial razão à Embargante. Com efeito, na resolução do agravo foi fundamentado, somente, a inadequação da via eleita para este requerimento; faltando, assim, explicitar, nos termos do art. 193 do Código Civil, a razão do não conhecimento de matéria cognoscível de ofício – prescrição, ante a impossibilidade da interposição de recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, II, do CPC. Assim, a matéria merece ser conhecida. Contudo, melhor sorte não acolhe à Embargante, em razão desta parte processual ter considerado como dies a quo do prazo prescricional o dia final do prazo assegurado administrativamente, pela primeira vez, para pagamento voluntário, ou seja, o dia 22/09/1997. Neste diapasão, a Embargante considerou que a pretensão estava extinta, desde o dia 22/09/2002, sob o argumento do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622 – última parte). Contudo, esta parte processual não se desincumbe do seu ônus probatório, de ter recebido a decisão que lhe assegurou o prazo para pagamento, no dia 02/09/1997, no termos do art. 373, II, do CPC, conforme o fez no que concerne à inscrição na divida ativa n. 0105472123. Por conseguinte, a análise desta questão probatória, na via estreita do agravo de instrumento ou do respectivo embargo de declaração, nesta fase recursal, ensejaria em supressão de instância, pois necessário se faz deixar bem vincado que, ainda, inexistiu provimento definitivo e o Juízo a quo não conheceu, na decisão agravada, da parte da exceção de pré-executividade, “no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória”. Ademais, dos autos originários, também, emerge que a ora Embargante, ao opor aclaratórios em face da decisão agravada, no que concerne à esta inscrição na dívida ativa, concorda com a exação do tributo relativa ao ano de 1996, pendendo porém de dilação probatória, nos seguintes termos (ID 54839278, dos autos originários): (...) Por isso, perfeitamente possível que Vossa Excelência, assim como ocorrera com a CDA no 0105472123, declare extinto o feito em relação aos valores do ano-exercício de 1995 referente à CDA no 0105472115, intimando-se o Fisco para que se proceda à atualização da CDA, fazendo constar apenas os débitos tributários referentes ao ano-exercício de 1996! Diante todo o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes aclaratórios para que Vossa Excelência digne-se a esclarecer a questão e, emprestando-lhes efeitos infringentes, reconhecer a decadência do tributo cobrado na CDA no 0105472115 durante o ano-exercício de 1995. (...) Desta forma, o pedido constante da resposta ao agravo de instrumento deve ser conhecido, por se tratar de matéria de ordem pública, mas o reconhecimento da respectiva prescrição, relativa a esta inscrição na divida ativa, não pode ser acolhida, a fim de não ensejar supressão de instância [...]. Nesse contexto, importante ressaltar que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação. No caso em questão, não se verifica a utilidade no prosseguimento do presente feito, vez que a questão em debate já fora devidamente apreciada e julgada em outro recurso interposto contra a mesma decisão. Assim, o presente feito não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido, não restando proveito verificável no seguimento do recurso. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, julgo prejudicado o agravo de instrumento, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir. Irresignada, a Agravante interpôs agravo interno (ID 30101574) em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, alegando, em suma que não foi apreciada a prescrição da CDA n. 0105472115, não sendo caso de preclusão. Esta Turma Cível proferiu a seguinte decisão de julgamento do referido agravo interno (ID 37363821): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. ARTS. 932, III do CPC e 87, INC. III do RITJDFT. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato impugnado julgou o presente recurso prejudicado em razão do julgamento proferido por esta Turma Cível no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, ora interposto pela parte Agravada, cujo objeto é a mesma decisão recorrida. 2. O presente agravo de instrumento nada mais é do que o repisamento da questão controvertida que ora se debateu no referido recurso de agravo de instrumento, cujas partes estão em polos invertidos. 3. Vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido. Em seguida, a Agravante opôs embargos de declaração, na qual aponta omissão relativa à análise do prazo prescricional (não decadencial, por força do Enunciado Sumular) relativo à CDA n. 0105472115, vez que “inexistiu provimento definitivo e se a matéria ainda não foi apreciada nos presentes autos, tampouco no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, não há que se falar em preclusão”. Esta relatoria não conheceu dos Embargos de Declaração, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da falta de fundamentação minimamente adequada. Confira-se (ID 38764792): [...] No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Importante ressaltar que o Embargante apenas tece considerações sobre a eventual prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA 0105472115) e a supressão de instância verificada quanto à discussão da matéria, o que já fora devidamente respondido no Acórdão, ora objeto dos presentes aclaratórios. Vale ressaltar ainda que a discussão acerca da prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA 0105472115) não fora objeto de preclusão, como quer fazer crer a Embargante. Restou deveras esclarecido que a preclusão se deu na possibilidade de analisar o tema, vez que ainda está sendo objeto de dilação probatória na instância de origem, a qual será oportunamente analisada pelo Juízo a quo. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável [...]. A parte Agravante interpôs novo agravo interno contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu dos embargos de declaração (ID 39801131), o qual fora julgado prejudicado, nos seguintes termos: [...] Cabe ressaltar, entretanto, que a parte Agravante tem insistido na apreciação da prescrição da CDA n. 0105472115. Verifica-se, assim, o seu inconformismo e o intuito de se reformar o julgado, utilizando-se de via inadequada. A título de esclarecimento, importante ressaltar que no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, interposta contra a mesma decisão ora aqui recorrida, cujas partes estão em polos invertidos, em relação à ocorrência da prescrição da CDA n. 0105472115, firmou o seguinte entendimento: “[...] Por outro lado, no que concerne à aludida omissão do acórdão embargado, quanto ao não conhecimento do pedido constante da resposta ao agravo de instrumento, qual seja, o reconhecimento da prescrição referente à pretensão de exigir o crédito tributário constituído na inscrição na divida ativa n. 0105472115 (Auto de Infração n. 2035), assiste parcial razão à Embargante. Com efeito, na resolução do agravo foi fundamentado, somente, a inadequação da via eleita para este requerimento; faltando, assim, explicitar, nos termos do art. 193 do Código Civil, a razão do não conhecimento de matéria cognoscível de ofício – prescrição, ante a impossibilidade da interposição de recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, II, do CPC. Assim, a matéria merece ser conhecida. Contudo, melhor sorte não acolhe à Embargante, em razão desta parte processual ter considerado como dies a quo do prazo prescricional o dia final do prazo assegurado administrativamente, pela primeira vez, para pagamento voluntário, ou seja, o dia 22/09/1997. Neste diapasão, a Embargante considerou que a pretensão estava extinta, desde o dia 22/09/2002, sob o argumento do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622 – última parte). Contudo, esta parte processual não se desincumbe do seu ônus probatório, de ter recebido a decisão que lhe assegurou o prazo para pagamento, no dia 02/09/1997, no termos do art. 373, II, do CPC, conforme o fez no que concerne à inscrição na divida ativa n. 0105472123. Por conseguinte, a análise desta questão probatória, na via estreita do agravo de instrumento ou do respectivo embargo de declaração, nesta fase recursal, ensejaria em supressão de instância, pois necessário se faz deixar bem vincado que, ainda, inexistiu provimento definitivo e o Juízo a quo não conheceu, na decisão agravada, da parte da exceção de pré-executividade, “no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória”. Ademais, dos autos originários, também, emerge que a ora Embargante, ao opor aclaratórios em face da decisão agravada, no que concerne à esta inscrição na dívida ativa, concorda com a exação do tributo relativa ao ano de 1996, pendendo porém de dilação probatória, nos seguintes termos (ID 54839278, dos autos originários): (...) Por isso, perfeitamente possível que Vossa Excelência, assim como ocorrera com a CDA no 0105472123, declare extinto o feito em relação aos valores do ano-exercício de 1995 referente à CDA no 0105472115, intimando-se o Fisco para que se proceda à atualização da CDA, fazendo constar apenas os débitos tributários referentes ao ano-exercício de 1996! Diante todo o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes aclaratórios para que Vossa Excelência digne-se a esclarecer a questão e, emprestando-lhe reconhecer a decadência do tributo cobrado na CDA no 0105472115 durante o ano-exercício de 1995. (...) Desta forma, o pedido constante da resposta ao agravo de instrumento deve ser conhecido, por se tratar de matéria de ordem pública, mas o reconhecimento da respectiva prescrição, relativa a esta inscrição na divida ativa, não pode ser acolhida, a fim de não ensejar supressão de instância”. Desta forma, como bem exposto na decisão que não conheceu dos embargos de declaração, objeto do presente agravo interno, saliento que a discussão acerca da prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA n. 0105472115) não fora objeto de preclusão, como quer fazer crer a Agravante. Restou deveras esclarecido que a preclusão se deu na possibilidade de analisar o tema (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. A previsão expressa na legislação processual, também tem como objetivo evitar que juízes revejam suas decisões a qualquer tempo, na mesma instância, sem que haja uma causa significativa, o que seria o caso, vez que esta Turma Cível já se pronunciou sobre o tema. Ademais, apesar da prescrição ser matéria de ordem pública, na qual há possibilidade de conhecimento de ofício, em qualquer fase processual, observa-se que, no caso em questão, o Juízo de origem não se negou a analisar ou exerceu juízo decisório acerca do tema, apenas indicou a necessidade de dilação probatória, o que não pode ser feito em sede exceção de pré-executividade. Assim, há óbice para que a questão seja analisada pela instância recursal, conforme já extensivamente explicado nos autos. Vale ressaltar ainda que, diferente do que o Agravante quer fazer crer, com as considerações até aqui feitas, resta evidente que os embargos de declaração padecem de falta de fundamentação minimamente adequada, o que enseja o não conhecimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não violando o princípio da colegialidade. Nesse contexto, importante ressaltar que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação. No caso em questão, não se verifica a utilidade no prosseguimento do presente feito, vez que a questão em debate já fora devidamente apreciada e julgada em outro recurso interposto contra a mesma decisão. Assim, o presente feito não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido, não restando proveito verificável no seguimento do recurso. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, julgo prejudicado o agravo interno, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir. Novamente a parte Agravante interpõe novo agravo interno contra a decisão que não conheceu do anterior agravo interno, expondo as mesmas razões, qual seja a violação do princípio da colegialidade para que seja analisada a prescrição da CDA no 0105472115. DECIDO. Repiso as razões de decidir expostas na decisão agravada, acrescentando apenas o fato de que, na origem, a parte Agravante suscita a ocorrência da prescrição da CDA no 0105472115 (ID 156869782), a qual está sob análise do Juízo de origem, o que corrobora a fundamentação já trazida aos autos por esta Relatoria de que não houve preclusão para análise da prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA 0105472115) e que sua análise neste átimo processual ensejaria supressão de instância. Confira-se: “Com efeito, a omissão/contradição que autoriza a impugnação pela via dos embargos declaratórios é aquela a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional, constituindo flagrante denegação de Justiça, fato não verificado na decisão embargada, a qual é objeto de irresignação no presente agravo interno. O que se constata nas razões dos embargos é a tentativa de ver apreciada matéria sobre a qual exaustivamente este Colegiado já se manifestou. Para tanto, realizo um breve histórico. Trata-se o presente feito de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0019229-59.2009.8.07.0001, proferiu a seguinte decisão: “Diante do que foi exposto, NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória. Por outro lado, RECONHEÇO a decadência do crédito tributário, para cancelar a CDA de no 0105472123”. Antes de apreciar o presente recurso foi oportunizada a manifestação do Agravante em relação ao julgamento proferido no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, vez que o referido recurso foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a mesma decisão, tendo analisado a questão ora posta em debate neste recurso (ID 26144436). Contudo, a parte Agravante alega que permanece o interesse processual, pois ainda não analisada a prescrição quanto à CDA 0105472115 (ID 26409402). Sobreveio decisão desta relatoria que julgou “prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir”, nos seguintes termos: Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. O art. 932, inc. III, do CPC em vigor, determina que, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Observa-se que a parte Executada, ora Agravante, pleiteou, no presente agravo de instrumento a decretação da decadência relativa à CDA 0105472115, bem como da prescrição dos autos de infração no 2035/96 (CDA no 0105472115) e no 2047/96 (CDA no 0105472123), nos termos do art. 174, do CTN, conforme interpretação do Enunciado de Súmula 622/STJ. Contudo, o Distrito Federal, ora Agravado, interpôs o AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, contra a mesma decisão, tendo sido proferido o seguinte julgamento: Com essas considerações, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622), integrando o Acórdão n. 1.276.252 (ID 19068980, pags. 138/151) para: i) consignar que o dies a quo do prazo prescricional, da ação de execução fiscal relativa a Certidão da Dívida Ativa n. 0002578719, baseada na inscrição n. 0105472123, foi o dia 05/10/1997; ii) por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, através do julgamento procedente do pedido subsidiário da resposta ao agravo de instrumento retro, reconhecer a prescrição, relativa a este título executivo fiscal, em 05/10/2002; e iii) conhecer do pedido de reconhecimento da prescrição relativa à inscrição na dívida ativa n. 0105472115, por se tratar de matéria de ordem pública, mantendo o desprovimento deste agravo de instrumento, quanto a esta questão, a fim de não ensejar supressão de instância, nos termos da fundamentação retro. Quanto ao mais, mantenho integro o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão é definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Confira-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A previsão expressa na legislação processual, também tem como objetivo evitar que juízes revejam suas decisões a qualquer tempo, na mesma instância, sem que haja uma causa significativa. Cumpre ressaltar que uma das principais consequências da preclusão é a estabilização de situações processuais, o que contribui para o desenvolvimento ordenado do processo com o fito de assegurar a sua razoável duração sob a premissa da segurança jurídica. Assim, dado que no agravo de instrumento n. 0701828-23.2020.8.07.0000, fora enfrentado o tema ora posto em debate no presente recurso, adoto as mesmas razões de decidir: [...] Por outro lado, no que concerne à aludida omissão do acórdão embargado, quanto ao não conhecimento do pedido constante da resposta ao agravo de instrumento, qual seja, o reconhecimento da prescrição referente à pretensão de exigir o crédito tributário constituído na inscrição na divida ativa n. 0105472115 (Auto de Infração n. 2035), assiste parcial razão à Embargante. Com efeito, na resolução do agravo foi fundamentado, somente, a inadequação da via eleita para este requerimento; faltando, assim, explicitar, nos termos do art. 193 do Código Civil, a razão do não conhecimento de matéria cognoscível de ofício – prescrição, ante a impossibilidade da interposição de recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, II, do CPC. Assim, a matéria merece ser conhecida. Contudo, melhor sorte não acolhe à Embargante, em razão desta parte processual ter considerado como dies a quo do prazo prescricional o dia final do prazo assegurado administrativamente, pela primeira vez, para pagamento voluntário, ou seja, o dia 22/09/1997. Neste diapasão, a Embargante considerou que a pretensão estava extinta, desde o dia 22/09/2002, sob o argumento do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622 – última parte). Contudo, esta parte processual não se desincumbe do seu ônus probatório, de ter recebido a decisão que lhe assegurou o prazo para pagamento, no dia 02/09/1997, no termos do art. 373, II, do CPC, conforme o fez no que concerne à inscrição na divida ativa n. 0105472123. Por conseguinte, a análise desta questão probatória, na via estreita do agravo de instrumento ou do respectivo embargo de declaração, nesta fase recursal, ensejaria em supressão de instância, pois necessário se faz deixar bem vincado que, ainda, inexistiu provimento definitivo e o Juízo a quo não conheceu, na decisão agravada, da parte da exceção de pré-executividade, “no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória”. Ademais, dos autos originários, também, emerge que a ora Embargante, ao opor aclaratórios em face da decisão agravada, no que concerne à esta inscrição na dívida ativa, concorda com a exação do tributo relativa ao ano de 1996, pendendo porém de dilação probatória, nos seguintes termos (ID 54839278, dos autos originários): (...) Por isso, perfeitamente possível que Vossa Excelência, assim como ocorrera com a CDA no 0105472123, declare extinto o feito em relação aos valores do ano-exercício de 1995 referente à CDA no 0105472115, intimando-se o Fisco para que se proceda à atualização da CDA, fazendo constar apenas os débitos tributários referentes ao ano-exercício de 1996! Diante todo o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes aclaratórios para que Vossa Excelência digne-se a esclarecer a questão e, emprestando-lhes efeitos infringentes, reconhecer a decadência do tributo cobrado na CDA no 0105472115 durante o ano-exercício de 1995. (...) Desta forma, o pedido constante da resposta ao agravo de instrumento deve ser conhecido, por se tratar de matéria de ordem pública, mas o reconhecimento da respectiva prescrição, relativa a esta inscrição na divida ativa, não pode ser acolhida, a fim de não ensejar supressão de instância [...]. Nesse contexto, importante ressaltar que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação. No caso em questão, não se verifica a utilidade no prosseguimento do presente feito, vez que a questão em debate já fora devidamente apreciada e julgada em outro recurso interposto contra a mesma decisão. Assim, o presente feito não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido, não restando proveito verificável no seguimento do recurso. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, julgo prejudicado o agravo de instrumento, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir. Irresignada, a Agravante interpôs agravo interno (ID 30101574) em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, alegando, em suma que não foi apreciada a prescrição da CDA n. 0105472115, não sendo caso de preclusão. Tece considerações acerca da prescrição da referida inscrição, nos seguintes termos: “[...]considerando o que dispõe o Enunciado Sumulado do eg. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para que o Fisco exercesse sua pretensão iniciou-se 22/09/1997 (vinte dias depois da notificação), findando-se em 22/09/2002. E a ação, contudo, somente fora ajuizada em 2009, quando há muito já fulminada a pretensão executiva do Fisco. De mais a mais, considerando que a Fazenda alega a inocorrência da prescrição em razão do parcelamento, fato é que este somente fora realizado, como bem afirmado pela própria Fazenda, em 23/03/2003, quando já prescrito o título. Ora, a prescrição operou-se em 2002. O parcelamento, marco interruptivo da prescrição, se deu em 2003. Assim, indiferente a ocorrência ou não do parcelamento no caso dos autos [...]”. Esta Turma Cível proferiu a seguinte decisão (ID 37363821): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. ARTS. 932, III do CPC e 87, INC. III do RITJDFT. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato impugnado julgou o presente recurso prejudicado em razão do julgamento proferido por esta Turma Cível no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, ora interposto pela parte Agravada, cujo objeto é a mesma decisão recorrida. 2. O presente agravo de instrumento nada mais é do que o repisamento da questão controvertida que ora se debateu no referido recurso de agravo de instrumento, cujas partes estão em polos invertidos. 3. Vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, definida como o exaurimento de situações processuais, impedindo a repetição de atos ou mesmo o retorno de fases processuais direcionadas aos sujeitos do processo, nela incluídas as partes e o Juiz (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido. Em seguida, a Agravante opôs embargos de declaração, na qual aponta omissão relativa à análise do prazo prescricional (não decadencial, por força do Enunciado Sumular) relativo à CDA n. 0105472115, vez que “inexistiu provimento definitivo e se a matéria ainda não foi apreciada nos presentes autos, tampouco no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, não há que se falar em preclusão”. Esta relatoria não conheceu dos Embargos de Declaração, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da falta de fundamentação minimamente adequada. Confira-se (ID 38764792): [...] No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Importante ressaltar que o Embargante apenas tece considerações sobre a eventual prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA 0105472115) e a supressão de instância verificada quanto à discussão da matéria, o que já fora devidamente respondido no Acórdão, ora objeto dos presentes aclaratórios. Vale ressaltar ainda que a discussão acerca da prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA 0105472115) não fora objeto de preclusão, como quer fazer crer a Embargante. Restou deveras esclarecido que a preclusão se deu na possibilidade de analisar o tema, vez que ainda está sendo objeto de dilação probatória na instância de origem, a qual será oportunamente analisada pelo Juízo a quo. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável [...]. Novamente a parte Agravante, ora Embargante, opôs novo agravo de interno (ID 39801129) alegando, em síntese, que a decisão não poderia ter sido tomada monocraticamente, em violação ao princípio da colegialidade, vez que não presentes as hipóteses previstas no art. 932, inc. III do CPC, bem como que nas razões daqueles aclaratórios, pretendera apenas que fosse esclarecida a questão referente à análise da prescrição, matéria de ordem pública, e que constasse pontos essenciais para propiciar até mesmo a interposição de recurso extraordinários. Cabe ressaltar, entretanto, que a parte Agravante tem insistido na apreciação da prescrição da CDA n. 0105472115. Verifica-se, assim, o seu inconformismo e o intuito de se reformar o julgado, utilizando-se de via inadequada. A título de esclarecimento, importante ressaltar que no AGI n. 0701828-23.2020.8.07.0000, interposta contra a mesma decisão ora aqui recorrida, cujas partes estão em polos invertidos, em relação à ocorrência da prescrição da CDA n. 0105472115, firmou o seguinte entendimento: [...] Por outro lado, no que concerne à aludida omissão do acórdão embargado, quanto ao não conhecimento do pedido constante da resposta ao agravo de instrumento, qual seja, o reconhecimento da prescrição referente à pretensão de exigir o crédito tributário constituído na inscrição na divida ativa n. 0105472115 (Auto de Infração n. 2035), assiste parcial razão à Embargante. Com efeito, na resolução do agravo foi fundamentado, somente, a inadequação da via eleita para este requerimento; faltando, assim, explicitar, nos termos do art. 193 do Código Civil, a razão do não conhecimento de matéria cognoscível de ofício – prescrição, ante a impossibilidade da interposição de recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, II, do CPC. Assim, a matéria merece ser conhecida. Contudo, melhor sorte não acolhe à Embargante, em razão desta parte processual ter considerado como dies a quo do prazo prescricional o dia final do prazo assegurado administrativamente, pela primeira vez, para pagamento voluntário, ou seja, o dia 22/09/1997. Neste diapasão, a Embargante considerou que a pretensão estava extinta, desde o dia 22/09/2002, sob o argumento do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 622 – última parte). Contudo, esta parte processual não se desincumbe do seu ônus probatório, de ter recebido a decisão que lhe assegurou o prazo para pagamento, no dia 02/09/1997, no termos do art. 373, II, do CPC, conforme o fez no que concerne à inscrição na divida ativa n. 0105472123. Por conseguinte, a análise desta questão probatória, na via estreita do agravo de instrumento ou do respectivo embargo de declaração, nesta fase recursal, ensejaria em supressão de instância, pois necessário se faz deixar bem vincado que, ainda, inexistiu provimento definitivo e o Juízo a quo não conheceu, na decisão agravada, da parte da exceção de pré-executividade, “no que diz respeito à CDA 0105472115, em razão da necessidade de dilação probatória”. Ademais, dos autos originários, também, emerge que a ora Embargante, ao opor aclaratórios em face da decisão agravada, no que concerne à esta inscrição na dívida ativa, concorda com a exação do tributo relativa ao ano de 1996, pendendo porém de dilação probatória, nos seguintes termos (ID 54839278, dos autos originários): (...) Por isso, perfeitamente possível que Vossa Excelência, assim como ocorrera com a CDA no 0105472123, declare extinto o feito em relação aos valores do ano-exercício de 1995 referente à CDA no 0105472115, intimando-se o Fisco para que se proceda à atualização da CDA, fazendo constar apenas os débitos tributários referentes ao ano-exercício de 1996! Diante todo o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes aclaratórios para que Vossa Excelência digne-se a esclarecer a questão e, emprestando-lh reconhecer a decadência do tributo cobrado na CDA no 0105472115 durante o ano-exercício de 1995. (...) Desta forma, o pedido constante da resposta ao agravo de instrumento deve ser conhecido, por se tratar de matéria de ordem pública, mas o reconhecimento da respectiva prescrição, relativa a esta inscrição na divida ativa, não pode ser acolhida, a fim de não ensejar supressão de instância. Desta forma, como bem exposto na decisão que não conheceu dos embargos de declaração, objeto do presente agravo interno, saliento que a discussão acerca da prescrição do auto de infração n. 2035 (CDA n. 0105472115) não fora objeto de preclusão, como quer fazer crer a Agravante. Restou deveras esclarecido que a preclusão se deu na possibilidade de analisar o tema (preclusão pro judicato), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. A previsão expressa na legislação processual, também tem como objetivo evitar que juízes revejam suas decisões a qualquer tempo, na mesma instância, sem que haja uma causa significativa, o que seria o caso, vez que esta Turma Cível já se pronunciou sobre o tema. Ademais, apesar da prescrição ser matéria de ordem pública, na qual há possibilidade de conhecimento de ofício, em qualquer fase processual, observa-se que, no caso em questão, o Juízo de origem não se negou a analisar ou exerceu juízo decisório acerca do tema, apenas indicou a necessidade de dilação probatória, o que não pode ser feito em sede exceção de pré-executividade. Assim, há óbice para que a questão seja analisada pela instância recursal, conforme já extensivamente explicado nos autos. Vale ressaltar ainda que, diferente do que o Agravante quer fazer crer, com as considerações até aqui feitas, resta evidente que os embargos de declaração padecem de falta de fundamentação minimamente adequada, o que enseja o não conhecimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não violando o princípio da colegialidade. Nesse contexto, importante ressaltar que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação. No caso em questão, não se verifica a utilidade no prosseguimento do presente feito, vez que a questão em debate já fora devidamente apreciada e julgada em outro recurso interposto contra a mesma decisão. Assim, o presente feito não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido, não restando proveito verificável no seguimento do recurso. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, julgo prejudicado o agravo interno, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir”. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023 11:45:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador